Tribunal: TJMT
Processo: 1001533-71.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001533-71.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEIDETE DE OLIVEIRA BARRETO - CPF: 550.126.711-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. SEMAGLUTIDA (WEGOVY) PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE. INEXISTÊNCIA DE MORA DA CONITEC E AUSÊNCIA DE PROVA CIENTÍFICA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de medicamento
Semaglutida
(nome comercial
Wegovy
), indicado para tratamento de obesidade (CID E66.0), por não estar incorporado às listas do Sistema Único de Saúde (SUS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos cumulativos exigidos nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, para fins de concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, com destaque para a (i) caracterização da mora administrativa da CONITEC e (
ii
) apresentação de comprovação científica idônea e válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora administrativa da CONITEC não se configurou,
pois
o prazo legal para conclusão da análise do pedido de incorporação da
Semaglutida
ainda estava em curso à época da decisão agravada e da interposição do recurso.

A eficácia e segurança do medicamento não foram demonstradas por provas válidas, pois os documentos juntados estavam redigidos em língua estrangeira sem tradução juramentada, em desacordo com o art. 192 do CPC, o que inviabiliza sua valoração como prova.

A ausência do preenchimento integral e cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema 6 do STF afasta a probabilidade do direito, pressuposto essencial à concessão da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, notadamente a demonstração inequívoca da mora administrativa da CONITEC e a apresentação de evidências científicas de alto nível por meio de documentos válidos, impede a concessão da tutela de urgência em demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao
SUS.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
Neidete
de Oliveira Barreto, devidamente qualificada, em face da decisão interlocutória proferida pelo douto Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos do Processo no 1022007-06.2025.8.11.0003 (ID 314643879), o qual indeferiu a tutela de urgência pleiteada na Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis.

Em breve síntese, a autora, ora agravante, ajuizou a ação na origem buscando a condenação dos entes federativos ao fornecimento do medicamento
Wegovy

(
Semaglutida
), em dosagem progressiva até o patamar de
dois vírgula
quatro miligramas por semana, pelo período prescrito de dois anos, conforme laudo médico que a acompanha (ID 204928389). Alegou, como fato nuclear da pretensão, ser portadora de obesidade mórbida (CID E66.0) em acompanhamento ambulatorial, cuja patologia possui prognóstico clínico de risco e necessita, em caráter de urgência, do fármaco prescrito, por apresentar contraindicação e intolerância aos medicamentos
Orlistat
e Sibutramina, que são alternativas disponíveis no rol do SUS (ID 314643879, páginas 4 e 6). Afirmou, ainda, a hipossuficiência financeira para custear o tratamento, cujo valor anual estimado ultrapassa o montante de R$ 18.926,00
(
dezoito mil, n
ovecentos e vinte e seis reais
), conforme cálculo anexo à exordial.

Para cumprir o estrito enquadramento nos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, notadamente os Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, a parte agravante sustentou, em sua peça vestibular (ID 314643879), que: i) houve negativa de fornecimento administrativo por parte do Município de Rondonópolis (ID 204929341) e ausência de resposta do Estado de Mato Grosso (ID 204929342);
ii
) o medicamento, embora registrado na ANVISA (ID 204929344), encontra-se em análise pela CONITEC para incorporação desde 16/12/2024, configurando mora administrativa que legitima a intervenção judicial; e
iii
) colacionou estudos científicos em língua inglesa (ID 204929346) para evidenciar a eficácia do
Wegovy
.

O Juízo a quo, antes de decidir, submeteu os autos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que emitiu a Nota Técnica no 392359 (ID 205195568). O parecer técnico concluiu de forma não favorável ao fornecimento do medicamento, apontando: i) não incorporação ao SUS;
ii
) existência de alternativas terapêuticas disponíveis (
Orlistat
e Sibutramina, além de tratamento não farmacológico); e
iii
) limitações nas informações do prontuário, como ausência de diversos exames e a não solicitação prévia junto à Farmácia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Hórus).

Com base nessa análise técnica e nos pressupostos processuais, o magistrado de primeiro grau proferiu a decisão vergastada (ID 206065276), na data de 28/08/2025, indeferindo a tutela de urgência. O decisório fundamentou-se na ausência de comprovação cumulativa dos rigorosos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal,
notadamente os itens "B" (ilegalidade do ato de não incorporação ou mora da CONITEC) e "D" (comprovação de eficácia com evidências científicas de alto nível). Quanto ao item "B", o magistrado considerou que o prazo de análise da CONITEC, iniciado em 16/12/2024, ainda não havia se expirado à luz do artigo 19-R da Lei no 8.080/1990 (cento e oitenta dias, prorrogáveis por mais noventa dias). No tocante ao item "D", pontuou a invalidade dos documentos juntados em idioma estrangeiro (ID 204929346) sem a devida tradução juramentada, em estrita observância ao comando contido no artigo 192 do Código de Processo Civil.

Inconformada com o teor da decisão (ID 206065276), a agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID 314643878, páginas 1-11), reiterando a urgência e a imprescindibilidade do medicamento e insistindo na tese da mora administrativa da CONITEC, além da prevalência de seu laudo médico particular sobre o parecer do NAT, pugnando pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o fornecimento do fármaco pelos agravados, sob pena de bloqueio de verbas públicas (ID 314643878, páginas 1-13).

Por meio da Decisão de ID 314767391, proferida em 15/09/2025, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal, ratificando a fundamentação da decisão de primeira instância, em virtude da ausência dos requisitos cumulativos estabelecidos pelos precedentes do STF.

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram Contrarrazões. O Estado de Mato Grosso, nas suas Contrarrazões (ID 317938397), defendeu o não provimento do recurso, alegando, em suma: i) ausência de urgência;
ii
) insuficiência do laudo médico;
iii
) ausência de prévio requerimento administrativo perante o Estado;
iv
) ausência de comprovação da mora da CONITEC e da eficácia científica de alto nível, ratificando os pontos levantados na decisão a quo; v) fragilidade da prova de incapacidade financeira familiar; e vi) necessidade de deferência técnica aos atos da CONITEC. O Município de Rondonópolis, em suas Contrarrazões (ID 322463893), também pugnou pelo desprovimento do agravo, ratificando a tese de ausência de preenchimento dos requisitos dos Temas 6 e 1.234 do STF.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em seu parecer (ID 330158877), manifestou-se pelo conhecimento e pelo
improvimento
do Agravo de Instrumento, adotando a mesma linha jurídica e fática, ressaltando o não preenchimento dos requisitos cumulativos fixados nos Temas 6 e 1.234 do STF, especialmente a ausência de demonstração da mora administrativa da CONITEC e da comprovação de eficácia baseada em evidências científicas de alto nível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, p
ortanto, conhecido. No mérito,
não
merece
provimento
.

Da Análise Detalhada dos Argumentos do Agravante e a Necessidade de Observância dos Precedentes Vinculantes do Supremo Tribunal Federal

A partir de uma análise minuciosa dos autos e dos documentos apresentados, constato que o cerne da lide repousa na aplicabilidade e no cumprimento dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, os quais estabelecem o regime jurídico para a concessão judicial de fármacos não incorporados. Tendo em vista a identidade material dos requisitos estabelecidos para o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, adoto, como fiz na Decisão liminar (ID 314767391), a análise conjugada dos critérios do Tema 6 (RE 566.471) e do Tema 1.234 (RE 1.366.243). A observância rigorosa destes critérios é imperativa, não apenas por força de sua natureza vinculante (Súmulas Vinculantes no 60 e no 61, que consolidaram os Temas), mas também para preservar a integridade das políticas públicas de saúde e o equilíbrio financeiro do Sistema Único de Saúde, consoante o princípio da separação dos Poderes e da deferência institucional.

Da Tese de Mora Administrativa da CONITEC (Requisito B do Tema 6/STF)

O segundo requisito cumulativo (item “B” do Tema 6 do STF), como bem pontuado pela decisão agravada (ID 206065276), exige a comprovação da ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, a ausência de pedido de incorporação ou a mora na sua apreciação. O Agravante sustenta que a solicitação de análise para incorporação da
Semaglutida
foi protocolada em 16/12/2024 e o prazo máximo de cento e oitenta dias, previsto no artigo 19-R da Lei no 8.080/1990, prorrogável excepcionalmente por mais noventa dias, teria expirado, configurando a mora administrativa. Com a devida vênia, esta tese não se sustenta à luz dos marcos temporais e da legislação aplicável.

Com efeito, dispõe o artigo 19-R da Lei no 8.080/1990: “A incorporação, a exclusão e a alteração a que se refere o art. 19-Q serão efetuadas mediante a instauração de processo administrativo, a ser concluído em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, contado da data em que foi protocolado o pedido, admitida a sua prorrogação por 90 (noventa) dias corridos, quando as circunstâncias
exigirem.”

A documentação acostada ao processo originário demonstra que o protocolo do pedido de análise de incorporação pela CONITEC se deu em 16/12/2024 (ID 206065276, p. 8). O prazo máximo ordinário de cento e oitenta dias expiraria em 14/06/2025. Contudo, a própria decisão de indeferimento da tutela, datada de 28/08/2025 (ID 206065276), e a interposição do presente agravo, em 15/09/2025 (ID 314643878), ocorreram dentro ou muito próximos do limite máximo de prorrogação permitido por lei, que se estenderia até aproximadamente 12/09/2025. É fundamental observar que o artigo 19-R prevê expressamente a prorrogação por um prazo adicional de noventa dias, “quando as circunstâncias exigirem”. Tendo em conta a complexidade inerente à avaliação de tecnologias em saúde, que envolve análise de eficácia, segurança, custo-efetividade e impacto orçamentário para toda a rede nacional de saúde, a simples menção a um atraso que beira o prazo máximo, ou o extrapola em poucos dias, não caracteriza, per se, a mora administrativa ilegal, especialmente considerando a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, rebatida apenas pelo Agravado em sede de cognição sumária, sem comprovação cabal de que esta prorrogação é injustificada ou ilegal.

Ademais, ao se analisar detalhadamente o contexto da
judicialização
da saúde, a tese de mora administrativa deve ser vista com extrema cautela, sob pena de o Poder Judiciário transformar um atraso técnico-burocrático, muitas vezes justificado pela complexidade da análise de impacto orçamentário e clínico, em passe de mágica para superar a política pública de saúde, que é estabelecida pelo órgão competente (CONITEC). A intervenção judicial, neste particular, deve ser reservada para a morosidade excessiva ou para flagrante inércia administrativa, situações que, neste momento processual e com base nas informações disponíveis, não se demonstram robustamente configuradas nos presentes autos.

Da Invalidez da Prova Científica (Requisito D do Tema 6/STF)

O quarto requisito cumulativo (item “D” do Tema 6 do STF), de relevância inquestionável, exige que a comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco pleiteado se dê à luz da Medicina Baseada em Evidências, por meio de evidências científicas de alto nível, quais sejam: unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise.

O Agravante, procurando satisfazer essa exigência vinculante, colacionou aos autos documentos em língua estrangeira, no caso, o artigo científico intitulado "
Semaglutide

treatment
for
obesity
in teenagers — a
plain

language

summary

of

the
STEP TEENS
research

study
" (ID 204929346, páginas 1-16). Ora, a eficácia, segurança e adequação de um medicamento não incorporado, que impacta todo o Sistema Único de Saúde, exigem que a prova técnica que fundamenta o pleito individual seja compreensível e passível de validação por todos os participantes do processo.

Infelizmente, como bem observado pelo Juízo de primeira instância, os documentos científicos foram apresentados em língua inglesa e desacompanhados da tradução juramentada para o vernáculo, o que constitui flagrante desrespeito à regra de hermenêutica processual estabelecida no artigo 192 do Código de Processo Civil, in
verbis
:

"Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa.

Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado."

A ausência de tradução juramentada não é mera formalidade sanável ou detalhe secundário. A exegese do artigo 192 do Código de Processo Civil visa garantir a transparência, a segurança jurídica e, fundamentalmente, a plena possibilidade de exercício do contraditório e da ampla defesa por parte dos entes públicos (Agravados) e demais atores processuais, bem como a adequada valoração da prova pelo magistrado e pelo órgão ministerial. Não se pode admitir que a comprovação de um requisito técnico de alto nível, como a evidência científica de um fármaco, subverta a regra processual básica de uso da língua oficial. A simples remessa de documentos em idioma estrangeiro impede a verificação rápida e inequívoca da natureza dos estudos, da metodologia empregada e, crucialmente, se estes se enquadram realmente como ensaios clínicos randomizados ou meta-análises que comprovem a superioridade do medicamento para o caso concreto da Agravante, devidamente comparado com as alternativas já oferecidas pelo SUS.

Dessa maneira, a prova apresentada para sustentar um dos pilares do direito fundamental invocado, qual seja, a superioridade científica da
Semaglutida
para a condição específica da Agravante, revela-se formalmente inválida para os fins processuais e, consequentemente, insatisfatória para cumprir o requisito "D" do Tema 6/STF. A falha na instrução probatória, neste ponto, representa grave deficiência na demonstração da probabilidade do direito, afastando a possibilidade de concessão da tutela de urgência pleiteada, em linha com a jurisprudência vinculante da Excelsa Corte.

Da Prevalência do Parecer Médico Unilateral sobre a Análise Técnica (NAT)

O Agravante reitera a tese de que o laudo médico particular (ID 204928389), emanado do profissional que a acompanha, deve prevalecer sobre o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) (ID 205195568). Embora reconheça a relevância do médico assistente, que detém o conhecimento íntimo do histórico clínico do paciente,
devo salientar que a vinculação ao laudo médico particular não é absoluta, especialmente em ações de
judicialização
da saúde contra o Poder Público.

O Tema 6 do STF, em seu item 3, alínea "b", exige expressamente que, para aferir a presença dos requisitos de dispensação, o Poder Judiciário utilize o parecer do NAT-JUS — quando disponível — ou de entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação.

A função institucional do NAT reside justamente em fornecer subsídios técnicos e científicos imparciais ao magistrado, servindo como contraponto à evidente unilateralidade do laudo particular. O laudo do médico assistente, mesmo que bem fundamentado, representa a perspectiva individualizada de um profissional que, por vezes, carece da visão sistêmica e coletiva do problema, além de não estar vinculado aos protocolos e opções terapêuticas preestabelecidas para o SUS. Por sua vez, o parecer do NAT, ao analisar a tecnologia pleiteada (
Semaglutida
) (ID 205195568), considerou a existência de alternativas disponíveis no SUS para obesidade (
Orlistat
e Sibutramina), bem como a ausência de elementos clínicos essenciais no prontuário da agravante (como bioimpedância, laudo de nutricionista,
psicólogo, etc.
) para justificar a imediata e singular necessidade do
Wegovy
.

Portanto, em um contexto no qual o Judiciário deve exercer controle de legalidade e não de mérito administrativo, mas com deferência técnica às políticas públicas, a decisão de não conceder o medicamento com base na dissonância entre o pleito individual baseado em laudo particular e a análise técnica do NAT, corroborada pela ausência de comprovação de requisitos vinculantes do STF, demonstra-se prudente e juridicamente irrepreensível. A decisão recorrida, ao exigir a comprovação idônea da eficácia científica e da mora administrativa, atende ao comando do Supremo Tribunal Federal de não se fundar unicamente no laudo médico do autor.

Da Legitimidade Passiva e da Repartição de Competências (
Obiter

Dictum
Necessário)

O Estado de Mato Grosso, nas suas contrarrazões (ID 317938397), suscitou a ausência de interesse processual devido à falta de prévio requerimento administrativo perante si, tendo a agravante apresentado apenas a negativa formal do Município de Rondonópolis (ID 204929341).

Apesar de o recurso se cingir ao indeferimento da tutela, a questão da responsabilidade passiva, embora mitigada pela solidariedade reconhecida pelo STF no Tema 793 (RE 855.178 ED), merece um breve
obiter

dictum
. A solidariedade na saúde não exime o Judiciário de, no curso do processo, direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competências e os fluxos logísticos e financeiros estabelecidos no SUS, conforme expressamente ressalvado no Tema 793. A política de fornecimento de medicamentos para a obesidade, quando existente no âmbito do SUS (tratamentos disponíveis como
Orlistat
e Sibutramina são fornecidos no Componente Básico e Especializado), deve seguir a hierarquização e descentralização do sistema.

No caso do medicamento
Semaglutida
, sendo um fármaco não incorporado ao SUS, de alto custo e que demanda controle especializado, sua eventual responsabilização recairia, em princípio, sobre o Estado e a União, que detêm maior capacidade orçamentária e competência para a aquisição de tecnologias de média e alta complexidade, conforme argumentado nas contrarrazões do Município (ID 206621584). A ausência de prévia provocação do Estado diminui sua possibilidade de, voluntariamente, apresentar alternativas ou soluções administrativas antes da imposição judicial, o que reitera a relevância da comprovação do prévio esgotamento da via administrativa perante todos os entes devedores, em consonância com o item "A" do Tema 6/STF.

Contudo, este ponto não se revela o fundamento central para sustentar a negativa de provimento do Agravo de Instrumento, uma vez que a probabilidade do direito já se
apresenta
enfraquecida pelo não atendimento dos requisitos "B" e "D" do Tema 6 do STF, conforme amplamente demonstrado.

Da Relevância da Teoria das Escolhas Trágicas e a Reserva do Possível

A
judicialização
da saúde, mormente em casos que envolvem fármacos de alto custo e fora dos protocolos (como o
Wegovy
, conforme demonstrado pela estimativa de custo
de dezoito mil, novecentos e vinte e seis reais - R$ 18.926,00 - por ano), exige do Poder Judiciário uma atuação balizada e prudente. A decisão judicial que impõe o fornecimento de uma tecnologia não incorporada, sem o preenchimento absoluto dos critérios do STF, implica uma intervenção direta na política pública e na alocação de recursos escassos.

A teoria da "Reserva do Possível", embora não possa servir como escusa geral para o descumprimento de direitos fundamentais, deve ser confrontada com o princípio da "Proibição da Insuficiência". Nesse delicado equilíbrio, as Cortes Superiores estabeleceram critérios objetivos e de alta exigência probatória exatamente para legitimar a exceção à regra de não fornecimento. A concessão de um medicamento que não demonstrou a superioridade científica de forma válida (item D), ou cuja análise de custo-efetividade ainda não foi concluída sem que a mora administrativa tenha sido comprovada ilegalmente (item B), representa uma alocação de recursos que potencialmente desviaria verbas destinadas a tratamentos já padronizados para a coletividade, em detrimento do interesse público primário.

A
judicialização
não pode se tornar um atalho para superar a deliberação técnica ou a ausência de comprovação científica robusta. Portanto, nego provimento ao Agravo, mantendo a decisão agravada, que agiu com tecnicismo e em consonância com o arcabouço normativo e jurisprudencial vigente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

conheço do
agravo de instrumento
interposto e, no mérito,

NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026